Tribunal: STF
Processo: ARE 1334822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo manejado contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. USO INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ALEGADO DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ERRO DE FATO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO DO USO ABUSIVO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO. GRAVIDADE CONSTATADA. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PLEITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.



1. A alegação apresentada pela vez primeira em recurso especial configura inovação de tese recursal, não podendo ser apreciada dada a consumação da preclusão. 



2. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará assentou: (i) que ficou configurado uso indevido dos meios de comunicação social, mediante exposição massiva de notícia sabidamente inverídica pelos agravantes com o intuito de beneficiar as candidaturas deles em detrimento da de adversário político, utilizando como veículo de propagação a emissora de rádio de propriedade do então candidato a Vice-Prefeito e (ii) que essa conduta ostentou gravidade suficiente para desequilibrar a disputa, notadamente, pelo fato de as notícias terem sido divulgadas na véspera e no dia do pleito, assumindo potencial de influir, inclusive, no resultado das eleições



3. Modificar a conclusão assentada no acórdão regional, quanto à configuração do ilícito eleitoral e quanto à gravidade da conduta, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, inviável em sede especial, nos termos da Súmula n° 24 do TSE. 



4. Agravo desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alegou-se, em suma, violação do artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. A propósito, argumentou-se que “A admissibilidade se dá quando houver contradição à dispositivo da Constituição Federal de 1988, o que se observa no acórdão recorrido, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos. Com efeito, as partes recorridas utilizaram-se do manejo do citado recurso com a nítida finalidade de rediscutir a causa e modificar o acórdão exarado em face do seu recurso eleitoral interposto, extrapolando suas hipóteses de seu cabimento e violando, dessa forma, o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), ante o desrespeito ao princípio da taxatividade recursal”.



    Inadmitido o apelo nobre, em decisão assim ementada: 



DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AIJE. ABUSO DE PODER. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMAS N 660 E 181. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TSE QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO, MANTENDO A DECISÃO DO TRE/CE, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL DO RECORRIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AIJE. 



2. O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional ( Tema n º 660). 



3. No caso, o TSE entendeu que o recurso especial inovou ao alegar violação ao art. 275 do Código Eleitoral. No mérito entendeu que, para rever o entendimento da Corte regional, seria necessária a análise de fatos e provas dos autos, incidindo a Súmula nº 24 do TSE. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema n º 181).



4. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    No agravo, alega-se, em síntese o seguinte: “ainda que se entenda ausente a repercussão geral no presente caso, o que se admite apenas para efeito de argumentação, ressalta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal já excepcionou o entendimento presente no Tema nº 660 da sistemática de Repercussão Geral, quando o julgamento proferido pelo acórdão vergastado, apoiar-se em premissas conflitantes diretamente com o disposto na Lei Maior”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas n. 660 e 181).



    Todavia, o agravo não contempla impugnação à incidência do Tema n. 181, apontado como óbice para o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Em tal circunstância, incide o disposto nas Súmulas n. 283 e 284 do STF, ante a deficiência das razões do agravo. 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria aos agravantes, pois, conforme assentado na decisão agravada, é inviável o recurso extraordinário que envolve exame de legislação infraconstitucional. 



    Nesse sentido: 



DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



[...]



3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1110816 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/20. No mesmo sentido: RE nº 880.244/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/7/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente